Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE AÇÕES. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Gratuidade deferida ao recorrente e impugnação à gratuidade rejeitada (decisões ID 42526052 e ID 45145280).
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência do presente feito com o processo 0739113-47.2020.8.07.0001, que tramitou na 9a Vara Cível do TJDFT. Julgou, ainda, improcedente o pedido contraposto deduzido pelo réu.
3. No processo 0739113-47.2020.8.07.0001, o ora recorrente pretendeu a reparação de danos materiais e morais em decorrência de agressão física que teria sofrido, em contexto de fatos vinculados a disputa de cargo síndico em condomínio residencial. Na presente demanda, ele postula a reparação de danos morais fundamentada em alegada ofensa a honra, derivada de imputações e insinuações feitas pelo recorrido, em desfavor do recorrente, em entrevistas prestadas a jornais, relacionados aos mesmos fatos.
4. Analisadas as iniciais da presente demanda e do processo pretérito, não se observa haver identidade de ações, haja vista a distinção das causas de pedir que fundamentam os feitos. Por conseguinte, não há falar em litispendência (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC).
5. O fato de o recorrente ter repetido trechos da narrativa trazida na peça vestibular não configura a identidade de ação, notadamente porque visou, apenas, contextualizar os fatos que teriam sido praticados pelo réu e que ensejariam a responsabilização pretendida.
6. Assim, verifica-se que a sentença vergastada incorreu em error in procedendo, razão pela qual deve ser anulada.
7. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
8. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
9. Por fim, descabida a condenação do recorrente por litigância de má-fé, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do CPC.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.